Tribunal: TJSP
Processo: 1003992-51.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Execução. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC. Inconformismo do patrono da ré. CCB renegociada na mesma data da propositura da ação. Concordância da excipienda. Perda de objeto. Aplicação do princípio da causalidade, que atrai para a executada o pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários. Vedação da reformatio in pejus.

Ementa:
Apelação Cível. Execução. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC. Inconformismo do patrono da ré. CCB renegociada na mesma data da propositura da ação. Concordância da excipienda. Perda de objeto. Aplicação do princípio da causalidade, que atrai para a executada o pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários. Vedação da reformatio in pejus. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.